Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. As alegações relativas à melhora da situação financeira do alimentante, bem como ao aumento das despesas mensais da menor, são matérias controvertidas que necessitam de dilação probatória, visando verificar com precisão os elementos do binômio “necessidade e possibilidade”.

3. As circunstâncias iniciais do caso em exame demonstram que o valor atual dos alimentos permite que a autora aguarde o resultado da presente ação, sem que tenha comprometida sua subsistência, de maneira que eventual majoração deve se dar apenas após a produção de provas quanto à alteração no suporte fático da obrigação alimentar.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.